Tribunal: TJDFT
Processo: 0710044-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM QUE O DEVEDOR POSSUI CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. ART. 833, INCISO IV E §2o, DO CPC. EXCEÇÃO LEGAL. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1. Diante da alegação de hipossuficiência, bem como da ausência de quaisquer elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, deve ser admitido o recurso com a dispensa do recolhimento do preparo.

2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, inciso IV, assevera que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 1.1. Este dispositivo, por sua vez, anuncia que o disposto nos incisos IV e X, do art. 833, do CPC, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

3. Os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, se revestem de caráter alimentar, destinando-se à manutenção da sobrevivência do advogado e de sua família, tornando-se, assim, impenhoráveis, a teor do que dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

4. Além da natureza impenhorável ostentada pelos honorários advocatícios sucumbenciais, a constrição do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos direitos do executado, no rosto dos autos em que possui crédito, compromete a sua subsistência e de sua família, não se enquadrando, assim, à exceção contida no §2o, do art.833, do CPC, mormente se considerar que o agravante está em fase de restabelecimento da saúde e de sua atividade profissional, fragilizadas no passado pelo contágio da Covid-19.

5. Resta inviável o deferimento de penhora no rosto dos autos da execução indicada pelos exequentes/agravados, considerando que, naquele feito, o devedor/agravante possui crédito de natureza alimentar para ser percebido, não superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, não atraindo, portanto, a exceção contida no §2o, do art. 833, do CPC.

6. Recurso conhecido e provido.